Tribunal: TJBA
Processo: 8003132-35.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003132-35.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: DIOMIRA ARAUJO DE ALMEIDA MARTINS

Advogado(s)
:
GEVANILDO DOURADO DE NOVAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória, julgou procedentes os pedidos para condená-la à restituição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, em razão de contrato de empréstimo consignado nulo. Discute-se no recurso a existência dos danos e, subsidiariamente, o valor da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano material e moral in re ipsa; e (ii) aferir se o valor de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ, compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação. A ausência de prova torna incontroversa a ilicitude dos descontos, configurando o dano material com a própria subtração patrimonial.

A privação de parte de verba de natureza alimentar de consumidor hipervulnerável (aposentado) em virtude de descontos fraudulentos ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do sofrimento.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, considerando a gravidade da ofensa e a capacidade econômica do ofensor.

O desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal justificam a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em conta de consumidor, decorrentes de fraude contratual, é objetiva, configurando-se o dano material com a própria subtração patrimonial e o dano moral in re ipsa pela afetação de verba alimentar de consumidor hipervulnerável. 2. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atendendo ao seu caráter dúplice (compensatório e punitivo), sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado para casos de descontos fraudulentos em benefício previdenciário.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, II, e 429, II. Súmula nº 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061. TJ-BA, Apelação Cível nº 8061963-49.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003132-35.2024.8.05.0110
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada DIOMIRA ARAUJO DE ALMEIDA MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

R08